Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-12.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015483-12.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), RAIMUNDO NONATO SANTOS LIMA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSUERIO ALVES SANTOS - CPF: 057.643.531-73 (VÍTIMA), JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 952.433.212-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – PLEITO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
DO

ACUSADO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não encontra sustentação jurídica a pretensão ministerial no sentido de ser decretada a prisão preventiva do acusado, ante a ausência dos pressupostos legais, notadamente a existência do
periculum libertatis
e temporalidade, eis que o fato ocorreu há quase 03 (três) anos e não há notícias de reiteração da prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos n.º 1080-90.2016.811.0087, Código: 99364 (Id. 19450497), concedeu liberdade provisória sem medida cautelar diversa da prisão ao recorrido
Raimundo Nonato Santos Lima
.

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do recorrido com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sob o argumento de que
“diante da periculosidade do recorrido, evidenciada pelo modus operandi empregado, tem-se que a ordem pública resta, sem dúvida, abalada com a liberdade de Raimundo”
. (Id. 19450498/19450499)

Em contrarrazões (Id. 19450951 a 19450952), o recorrente requer o não conhecimento do recurso interposto, ante a intempestividade e, subsidiariamente, que seja negado provimento, mantendo-se a decisão que revogou a prisão preventiva.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 19450953).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Julieta do Nascimento Souza, é pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 26092451 – TJ/MT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso ministerial visa a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente (Id. 19450497), para que seja novamente decretada, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sob o argumento de que
“diante da periculosidade do recorrido, evidenciada pelo modus operandi empregado, tem-se que a ordem pública resta, sem dúvida, abalada com a liberdade de Raimundo”.

Infere-se dos autos que, em 15 de abril de 2016, no período matutino, o recorrido estava sentado na porta do Hotel do Neri, na Comarca de Guarantã do Norte, onde também estava a vítima José Teixeira da Silva, de 75 (setenta e cinco) anos de idade, sendo que, em determinado momento, falou para a vítima
“eu vou matar um hoje e vou me matar”
, levantou e saiu sentido Terminal Rodoviário, no entanto, em poucos minutos, retornou, entrou no referido hotel e, de súbito, apunhalou a vítima pelas costas, a qual levantou da cadeira em que estava sentada e saiu correndo.

Instantes depois, o recorrido visualizou Assuério Alves Santos conhecido como “Crente”, que chegava no estacionamento do referido hotel conduzindo uma motocicleta e, ainda de posse de uma faca, o recorrido apontou o dedo para a vítima Assuério e disse que estava sabendo que a vítima havia arrumado uma gangue de quinze homens para matá-lo, momento em que foi para cima e desferiu dois golpes de faca na região abdominal da vítima, só não conseguindo ceifar sua vida, devido esta ter empreendido fuga e não ter sido alcançada.

O recorrente foi preso em flagrante delito e em 16 de abril de 2016 teve sua prisão convertida em preventiva (Id. 19450490) para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

No entanto, em 03 de março de 2017, em avaliação
ex officio
,
o magistrado da Vara Única de Guarantã do Norte, proferiu decisão revogando a prisão preventiva do recorrido Raimundo Nonato Santos Lima, sem imposição de medida cautelar diversa
.

Da análise dos autos, tenho que os argumentos recursais não merecem prosperar, uma vez que a r. decisão analisou os fatos e nada encontrou para justificar a decretação da prisão preventiva. Por essa razão é que o Juízo singular com evidente percepção jurídica asseverou que não havia necessidade da segregação cautelar do recorrido,
verbis
:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o acusado teve sua prisão preventiva decretada em 16 de abril de 2016, em razão de ter supostamente cometido os delitos previstos nos artigos 121, c/c artigo 14, II e 307, todos do Código Penal.

A ordem pública não sofrerá qualquer reflexo com a liberdade do réu, não havendo, até então, qualquer razão para supor que solto voltará a delinquir. O deferimento do benefício não importará em desprestígio da Justiça, pois se vislumbra, em que pese a gravidade dos delitos, um clamor social pela sua manutenção cautelar.

Não há nos autos elementos concretos que possam embasar, a meu sentir, a prisão preventiva, ao menos não nesta fase do procedimento criminal.

Em tese o caso comportaria a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como arbitramento de fiança ou qualquer outra prevista no art. 319 do CPP. Contudo, entendo que tais medidas, notadamente as diversas da fiança, tem-se revelado de pouca ou nenhuma utilidade, mormente em razão da absoluta ausência de fiscalização de seu efetivo cumprimento.

Assim, sendo o indiciado pobre e não havendo fiscalização de eventuais medidas cautelares impostas por este juízo, o que só contribui com a desmoralização da justiça, DETERMINO a revogação da prisão preventiva de RAIMUNDO NONATO SANTOS LIMA sem imposição de medida cautelar diversa. Deverá, portanto, o acusado responder em liberdade o processo”.

Como é cediço, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, caberia de fato a decretação da prisão preventiva do acusado, desde que preenchidos os pressupostos e fundamentos desta conforme dispõe o art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva é medida de exceção que poderá ser decretada quando houver prova do crime e indícios suficientes de autoria, desde que a medida seja necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem econômica.

Como visto alhures, é de ser levado em conta que a r. decisão hostilizada foi proferida há quase 03 (três) anos, enquanto que o fato delituoso ocorreu em 15/04/2016, tendo o recorrido sido colocado em liberdade em 03/03/2017, sem que até o presente momento tenha surgido nos autos qualquer notícia que pudesse justificar a decretação de sua prisão, tais como entrave à instrução criminal, ameaças as testemunhas, etc.

Dessa forma,
não há elementos nos autos que comprovem que a manutenção do recorrido em liberdade possa representar perigo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal, tendo em vista que o recorrido permanece em liberdade há quase 03 (três) anos.

Portanto, inexistindo fato novo durante o período em que está em liberdade, a alteração desse status não vai de encontro com a ordem jurídica, recomendável à pacificação social, simplesmente por presunção de que poderá vir a ferir a ordem pública, com base na gravidade do crime, contudo, a ocorrência isolada não torna o agente periculoso à comunidade da qual faz parte

O argumento do
Parquet
é forte, no entanto, não traz agregado elemento idôneo quanto à presença,
in casu
, dos requisitos do art. 312 do CPP, em particular, fato relevante para demonstrar que o recorrido, em liberdade, represente risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal, não se pode admitir como legítima a presunção de que poderá vir a criar óbices à instrução criminal ou a praticar crimes.

Os tribunais pátrios, em reiterados julgados, só admitem a prisão quando estiverem presentes as circunstâncias elencadas no art. 312 do CPP. Nesse sentido os acórdãos,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR INDEFERIDO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. Alusões genéricas à gravidade do delito e a periculosidade do agente não justificam o cárcere cautelar. A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.
(N.U 1001755-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

“AÇÃO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – REVOGAÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL – INADMISSIBILIDADE –– RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Não havendo mais os motivos autorizadores da constrição cautelar, a revogação da prisão preventiva é medida imperiosa.
(N.U 0001597-20.2012.8.11.0028, JOSÉ JURANDIR DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 08/04/2013).

Diante das considerações supra alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020